Tribunal: TJPA
Processo: 0801005-86.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801005-86.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ ALFREDO MACHADO CALDAS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA COMPATÍVEL COM O CUSTEIO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Luiz Alfredo Machado Caldas contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento manejado em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça na ação movida contra o Banco do Brasil S/A. O agravante sustentou não possuir condições financeiras para arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e alegou que a decisão monocrática não teria considerado adequadamente sua situação econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus à concessão da gratuidade da justiça, à luz dos elementos constantes nos autos que indicam sua capacidade financeira para arcar com as custas do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da gratuidade da justiça demanda a comprovação de insuficiência de recursos, cabendo à parte que a requer demonstrar que não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência, nos termos do art. 99 do CPC.

4.

Embora o agravante tenha alegado hipossuficiência, não trouxe aos autos elementos que afastassem a presunção de sua capacidade financeira, especialmente considerando que aufere renda líquida mensal de R$ 13.350,09, não havendo comprovação de que tal montante esteja comprometido com despesas essenciais.

5.

A ausência de demonstração de que a renda está comprometida com gastos indispensáveis impede o acolhimento do pedido de gratuidade, conforme entendimento consolidado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, expresso na Súmula nº 6.

6.

A concessão indiscriminada do benefício da gratuidade da justiça compromete a estabilidade financeira do Poder Judiciário e pode prejudicar os verdadeiros necessitados, razão pela qual deve ser deferida apenas quando devidamente demonstrada a necessidade.

7.

Inexistindo elementos que infirmem a decisão monocrática, deve ser mantido o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, com a consequente negativa de provimento ao Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da gratuidade da justiça pressupõe a demonstração inequívoca de que a parte não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência.

2.

A renda líquida mensal elevada, desacompanhada de comprovação de comprometimento com despesas essenciais, é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência econômica.

3.

O indeferimento da gratuidade da justiça deve ser mantido quando ausentes provas robustas de incapacidade financeira, sendo incabível a concessão automática do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99; art. 1.026, § 2º; Súmula nº 6 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0801005-86.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:
13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

AGRAVANTE:
LUIZ ALFREDO MACHADO CALDAS

ADVOGADO: LORENA RAFAELE FARIAS LUCAS – OAB/PA 14.626

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
LUIZ ALFREDO MACHADO CALDAS
(ID. 24986628)
,

em face de decisão monocrática de ID. 24468674, que conheceu e desproveu o agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade na ação de origem manejada contra
BANCO DO BRASIL S/A
.

Decisão monocrática:
conheceu do agravo de instrumento e negou-lhe provimento, mantendo a decisão
a quo
que havia indeferido a gratuidade de justiça pretendida pelo então agravante.

Recurso:
de agravo interno

por
LUIZ ALFREDO MACHADO CALDAS
, anunciando que não possui condições de recolher as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e que a decisão monocrática não havia enfrentado toda a controvérsia a respeito da capacidade econômica da parte.

Conclusos ao gabinete em:
17 de abril de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário presencial desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0801005-86.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:
13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

AGRAVANTE:
LUIZ ALFREDO MACHADO CALDAS

ADVOGADO: LORENA RAFAELE FARIAS LUCAS – OAB/PA 14.626

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Percebidos os pressupostos recursais,
conheço do Recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (
ou desacerto
) de decisão monocrática que não reformou decisão
a quo,
que indeferiu a gratuidade de justiça da Requerente/Agravante.

Pois bem.

O Agravante não preenche os requisitos da pobreza legal para ser destinatário da benesse da gratuidade de justiça pretendida. Isso porque, embora o Recorrente tenha dito que sua condição
atual
é que deve ser levada em consideração, foi justamente essa condição
atual
que não lhe torna hábil para o recebimento dos importes e justifico.

Isso porque a dinâmica é, presume-se pobre até que surjam elementos contrários. Surgindo elementos contrários (como a monta do bem jurídico pretendido e a posição econômica do recorrente ausentes de limitadores), o ônus se inverte e passa a ser da Parte em afastar a compreensão do juízo.

Falhou o Agravante em afastar a compreensão até então tida pelo togado
a quo
e por esta relatora em decisão monocrática.

Para mais, não houve sequer o cotejo entre o valor das custas e o valor mensalmente recebido de
R$ 13.350,09 (treze mil trezentos e cinquenta reais e nove centavos)
líquidos, o que reforçam a debilidade dos argumentos de que o Agravante não possui condições de arcar com as custas do processo.

No caso, da análise dos autos
, é inegável a conclusão que a parte agravante
não
faz jus a concessão do benefício da justiça gratuita,
nos termos do art. 99 do Código de Processo Civil e da Súmula nº 06 deste e. Tribunal,
porquanto não há elementos concretos suficientemente aptos a afastar a presunção de sua capacidade para suportar o pagamento dos mencionados encargos

financeiros
.

Insisto, não houve comprovação de que, de fato, sua renda de R$ 13.350,09 (treze mil trezentos e cinquenta reais e nove centavos) estaria absolutamente comprometida com gastos indispensáveis.

Neste espeque, vejo que, de fato, o Recorrente, embora tenha levantado ser hipossuficiente, na verdade pela fala e prova dos autos, por hora não o é, sendo forçoso o indeferimento da gratuidade de justiça.

Em muitos casos, o instituto da gratuidade de justiça que serve de via para materialização do acesso à justiça àqueles que não possui condições, acaba por ser requerido indevidamente, por partes que, mesmo possuindo plena capacidade do custeio das cifras –
até mesmo de forma parcelada
– insistem em uma retórica de pobreza, mesmo quando a prova juntada nos autos revele absolutamente o contrário.

Anote-se que as custas processuais, se deferidas sem qualquer filtro, sem qualquer rigor, ou mesmo em outras palavras, deferidas a quem não tem direito, atraem a instabilidade financeira deste poder judiciário, dada a sua finalidade, obviamente. Neste cenário, nem o –
verdadeiro hipossuficiente
- nem aquele que assim se diz, terão a estrutura mínima de justiça.

P
or todo o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO PROVIMENTO,

mantendo integralmente a decisão monocrática de ID. 24468674 que não reformou a decisão de 1º grau que havia indeferido a gratuidade de justiça.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição das multas previstas no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 26/06/2025